Tribunal: TJMT
Processo: 0002306-69.2013.8.11.0012
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002306-69.2013.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO MARTINS PINTO - CPF: 307.566.850-87 (APELADO), FLAVIA ZANDONA CANOVA - CPF: 005.970.710-04 (ADVOGADO), MARIA CELINA MARTINS PINTO - CPF: 958.250.961-91 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), MARIANA CRISTINA CORREA DE ANDRADE - CPF: 064.992.979-92 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO MARTINS PINTO - CPF: 307.566.850-87 (APELANTE), FLAVIA ZANDONA CANOVA - CPF: 005.970.710-04 (ADVOGADO), MARIA CELINA MARTINS PINTO - CPF: 958.250.961-91 (APELANTE), FLAVIA ZANDONA CANOVA - CPF: 005.970.710-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS (PLANO VERÃO). LEGITIMIDADE ATIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS POSTERIORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que homologou laudo pericial contábil em liquidação de sentença coletiva, fixando o valor devido a título de expurgos inflacionários (Plano Verão), rejeitando as impugnações das partes e condenando a instituição financeira ao pagamento.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legitimidade ativa dos poupadores não associados ao IDEC; (
ii
) analisar a competência territorial do juízo para a liquidação; (
iii
) examinar a ocorrência de prescrição; (
iv
) definir o termo inicial dos juros de mora; e (v) averiguar a possibilidade de inclusão de expurgos inflacionários posteriores na correção monetária.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade para a execução individual de sentença coletiva proferida em ação civil pública movida pelo IDEC independe de filiação à associação ou de residência no foro prolator da sentença, abrangendo todos os poupadores detentores de caderneta de poupança, conforme tese fixada pelo STJ nos Temas 723 e 724.

4. O juízo do domicílio do consumidor é competente para a liquidação e execução individual da sentença coletiva, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.

5. Não se opera a prescrição quinquenal da pretensão executória se a ação de liquidação foi ajuizada dentro do prazo legal, considerando a interrupção pelo protesto judicial.

6. Os juros de mora incidem a partir da citação na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, nos termos do Tema 685 do STJ.

7. É devida a inclusão dos expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, visando à recomposição do valor real da moeda, consoante o Tema 887 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa para ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, independentemente de filiação ao IDEC. 2. O juízo do domicílio do exequente é competente para a liquidação individual de sentença coletiva. 3. Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública. 4. Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena na liquidação de sentença de expurgos inflacionários."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Temas 515, 685, 723, 724 e 887.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina
,
nos autos da liquidação de sentença por arbitramento n. 0002306-69.2013.8.11.0012, ajuizada por CARLOS ALBERTO MARTINS PINTO e MARIA CELINA MARTINS PINTO.
A sentença, rejeitou as impugnações apresentadas pelo liquidante e pelo liquidatário,
HOMOLOGANDO

o laudo pericial de Id 163805393,
declar
and
o líquida
a condenação no importe de R$ 6.530,00 (seis mil quinhentos e trinta reais), atualizado até julho/2024;
dessa forma
JULGO
U
PROCEDENTE
a liquidação de sentença proposta por Carlos Alberto M
.
Pinto e Maria Celina M
,
Pinto, em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A.
Em razão da sucumbência,
CONDENO
U
a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, com fundamento no art
.
85, § 2o, do CPC, fix
ados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Ademais, i
ndependentemente do trânsito em julgado,
determinou

expe
dir
alvará eletrônico de levantamento dos honorários depositados em favor do perito que atuou no presente feito.

Na
origem
, após o trâmite processual visando a apuração de valores referentes a expurgos inflacionários do Plano Verão (janeiro/1989), foi realizada perícia técnica contábil. O laudo apresentado apurou o valor devido de R$ 6.530,00 (seis mil, quinhentos e trinta reais), atualizado até julho de 2024. O expert utilizou como parâmetros a correção monetária pelos índices da caderneta de poupança com incidência de expurgos posteriores, e juros moratórios de 0,5% ao mês (da citação na ACP até janeiro/2003) e de 1% ao mês posteriormente (id. 305149893 e 305149894).

A parte autora apresentou impugnação ao laudo, e alegou que o perito
se equivocou
ao não aplicar juros remuneratórios e ao utilizar apenas a TR na correção, defendendo a aplicação do INPC e apontando como devido o montante de R$ 21.421,81 (id. 305149899).

Por sua vez, o banco executado também impugnou o laudo, e sustentou excesso de execução. Defendeu que o valor correto seria R$ 2.145,62, e argumentou que os juros de mora deveriam incidir apenas a partir da citação na liquidação de sentença (2014), bem como contestou a inclusão de expurgos inflacionários posteriores ao Plano Verão (id. 305149902).

Instado a se manifestar, o perito judicial prestou esclarecimentos, ratificou a metodologia utilizada e manteve o valor apurado de R$ 6.530,00 (id. 305149909).

Sobreveio
sentença
rejeit
ando
as impugnações de ambas as partes
, homologando
o laudo pericial de id. 163805393, declarando líquida a condenação no importe de R$ 6.530,00 (seis mil, quinhentos e trinta reais), atualizado até julho/2024.
Ademais,
fundamentou que os expurgos inflacionários posteriores devem compor a correção monetária plena e que os juros moratórios incidem desde a citação na Ação Civil Pública, em observância aos
Temas 677 e 891 do STJ
. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (id. 305149915 e 305149916).

Inconformado
, o
Banco Apelante
interpôs recurso de apelação, e sustentou,
preliminarmente
,
a prescrição quinquenal dos juros,
a ilegitimidade ativa dos exequentes por ausência de comprovação de vínculo associativo ao IDEC e a incompetência territorial do juízo. No mérito, aduz que o termo inicial dos juros de mora deve ser a data da intimação para pagamento na fase de liquidação, e não a citação na ação coletiva. Pugnou, ainda, pela exclusão dos índices dos Planos Collor I e II do montante exequendo, sob alegação de ofensa à coisa julgada (id. 305149917).

A parte autora também interpôs recurso de apelação (id. 305149921), contudo, em decisão monocrática
d
este Tribunal, o recurso dos exequentes
não foi conhecido (julgado deserto)
ante a ausência de preparo recursal, determinando-se o prosseguimento do feito exclusivamente quanto ao apelo do banco (id. 319592383).

Em suas contrarrazões, a parte
A
pelada refutou os argumentos do banco, defendeu a legitimidade ativa independentemente de associação ao IDEC, a abrangência nacional da sentença coletiva e a correção do termo inicial dos juros de mora a partir da citação na ação civil pública (id. 305149925).

É
o relatório

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Consoante relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina, que, nos autos da Liquidação de Sentença por Arbitramento ajuizada por CARLOS ALBERTO MARTINS PINTO e MARIA CELINA MARTINS PINTO, homologou o laudo pericial contábil e fixou o
quantum

d
ebeatu
r

em R$ 6.530,00 (seis mil, quinhentos e trinta reais), atualizado até julho de 2024.

Prefacialmente
, impende
consignar
que o recurso adesivo ou autônomo manejado pela parte exequente, visando a majoração do valor homologado mediante a aplicação de critérios diversos,
não ultrapassou o juízo de admissibilidade
. Conforme decisão monocrática
preclusa
proferida nestes autos, o apelo dos poupadores foi
julgado deserto ante a ausência de recolhimento do preparo recursal
, razão pela qual a análise desta Colenda Câmara restringir-se-á, exclusivamente, às teses devolvidas pela
instituição financeira apelante
.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso do Banco do Brasil, dele
CONHEÇO
.

I. DA FUNDAMENTAÇÃO

A controvérsia submetida a este colegiado gravita em torno dos critérios de cálculo utilizados na liquidação de sentença oriunda da Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9 (IDEC vs. Banco do Brasil), referente aos expurgos inflacionários do Plano Verão (janeiro/1989). A
instituição financeira
insurge-se
PRELIMINARMENTE
,
contra a legitimidade ativa, a competência territorial, o termo inicial dos juros de mora e a inclusão de expurgos inflacionários posteriores.

I.1.
PRELIMINAR DE APELAÇÃO -
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

O apelante argui a prescrição da pretensão executória, especialmente quanto aos juros, invocando o prazo quinquenal. Tal alegação,
contudo
, não se sustenta.

A sentença coletiva
transitou em julgado
em
27/10/2009
.
A presente ação de liquidação individual foi proposta em
06/09/2013,
ou seja, inequivocamente dentro do prazo de cinco anos previsto para o exercício da pretensão executória em ações coletivas
(Tema 515 do STJ).

No que tange especificamente aos juros, estes
integram
o principal e seguem a mesma sorte da obrigação principal.

A interrupção da prescrição operada pelo ajuizamento tempestivo da liquidação abarca a totalidade da dívida, incluindo os acessórios.
Não há que se falar, portanto, em prescrição de trato sucessivo ou parcial neste contexto.

I.2.
PRELIMINAR DE APELAÇÃO -
DA LEGITIMIDADE ATIVA E DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL

A alegação de ilegitimidade ativa dos poupadores não associados ao IDEC, bem como a tese de incompetência do juízo diverso daquele que prolatou a sentença coletiva,
não merecem prosperar
. A matéria encontra-se pacificada no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça
, sob o rito dos
recursos repetitivos
.

A sentença proferida na Ação Civil Pública mencionada possui
eficácia
erga omnes
e abrangência nacional
, beneficiando todos os poupadores que mantinham contas cadernetas de poupança junto ao banco réu, independentemente de residência no Distrito Federal ou de vínculo associativo com a entidade autora. A tutela coletiva visa, precipuamente, facilitar o acesso à justiça e garantir a isonomia no tratamento dos consumidores lesados.

Exigir a filiação ao IDEC ou compelir o consumidor a liquidar a sentença no Distrito Federal esvaziaria o instituto da Ação Civil Pública e afrontaria o Código de Defesa do Consumidor.
Portanto, o foro do domicílio do consumidor é plenamente competente para a liquidação e execução individual da sentença coletiva
.

Nesse sentido, o
STJ fixou no Tema 723
:
"A sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal."

A
propósito
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO IDEC. PLANO VERÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES INDEPENDENTEMENTE DE FILIAÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO DOMICÍLIO DO EXEQUENTE.
CÁLCULOS HOMOLOGADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença baseado em ação civil pública proposta pelo IDEC (relativa aos expurgos inflacionários do Plano Verão), rejeitou a impugnação apresentada pela instituição financeira, homologou os cálculos da parte exequente e declarou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos dos artigos 924, II, e 925, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão:
(i) definir se a competência territorial é do foro do domicílio do exequente; (
ii
) estabelecer se há ilegitimidade ativa do exequente por ausência de filiação ao IDEC; (
iii
) determinar se há prescrição da pretensão executiva; (
iv
)
verificar a necessidade de liquidação por artigos; e (v) apurar eventual excesso de execução nos cálculos homologados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial para o cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada com base no Código de Defesa do Consumidor é do foro de domicílio do exequente, conforme o art. 101, I, do CDC, e o Tema 723 do STJ.
4. Os poupadores ou seus sucessores possuem legitimidade ativa para executar individualmente a sentença coletiva, independentemente de filiação ao IDEC, em conformidade com os Temas 723 e 724 do STJ, e com o Tema 948, que reconhece que todos os beneficiados pela decisão podem promover a liquidação e execução do julgado.
5. A prescrição quinquenal da execução individual foi interrompida pela propositura de protesto judicial pelo Ministério Público em 2014, sendo o prazo final para ajuizamento em 2019. Tendo a ação sido proposta em 2017, não há prescrição, conforme o Tema 877 do STJ e precedentes correlatos.
6. A liquidação por artigos não se aplica,
pois
a apuração do quantum
debeatur
pode ser feita por cálculos aritméticos com base nos extratos bancários e nos índices fixados na sentença coletiva, em respeito aos princípios da economia processual e celeridade.
7. Os cálculos homologados refletem corretamente o título judicial, observando-se os índices de correção monetária (IPC de 42,72% para janeiro de 1989) e juros de mora incidentes desde a citação na ação coletiva, conforme entendimento consolidado no Tema 891 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A competência territorial para cumprimento individual de sentença coletiva baseada no CDC é do foro de domicílio do exequente.
2. A legitimidade ativa para execução individual de sentença coletiva não depende de filiação à associação autora da ação civil pública.
3. O protesto interruptivo ajuizado pelo Ministério Público é hábil para suspender o prazo prescricional para execução individual de sentença coletiva.
4. A liquidação de sentença coletiva deve ser feita por cálculos quando os valores puderem ser obtidos por operações matemáticas simples.
5. Correção monetária e juros de mora devem observar os índices fixados no título judicial e os entendimentos jurisprudenciais consolidados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 101, I, 509, II, 921, § 5o, 924, II, 925; CDC, art. 6o, VIII; CF/1988, art. 5o, XXI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1391198/RS (Temas 723 e 724), REsp 1314478/RS (Tema 891), REsp 1.388.000/PR (Tema 877), REsp 1.273.643/PR (Tema 515), RE 961699 AGR/MA,
AgInt
no REsp 1739670/RS

(N.U 0006552-81.2017.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 21/01/2025,
Publicado
no DJE 28/01/2025)

(
Destaquei
)

Portanto, AFASTO a s preliminar es suscitada s
.

I
I.
MÉRITO

II.1
.
DOS JUROS DE MORA: TERMO INICIAL

O apelante sustenta que os juros moratórios deveriam incidir apenas a partir da citação na fase de liquidação de sentença. Contudo, tal argumento colide com a jurisprudência vinculante.

O
Superior Tribunal de Justiça
, ao julgar o
Tema 685
, fixou a tese de que
"os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando
esta
se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior"
.

No caso vertente, o perito judicial
agiu com acerto
ao computar os juros moratórios a partir da citação na ação coletiva (1993), não havendo reparo a ser feito na sentença homologatória neste ponto.

Nesse sentido
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO PLANO VERÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA (ACP N. 1998.01.1.016798-9) – ALEGADA ILEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES NÃO ASSOCIADOS – REJEIÇÃO – APLICABILIDADE DOS TEMAS 723, 724 E 948, DO STJ – ARGUIDA PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PROCEDIMENTO MANEJADO EM CINCO ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA EXEQUENDA – TEMAS 515 E 877 DO STJ –- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA EM RAZÃO DOS LIMITES DA ABRANGÊNCIA DA SENTENÇA COLETIVA. REJEITADA. MATÉRIA CONSOLIDADA NO STJ - RESP N. 1.243.887/PR - SUSPENSÃO DO PROCESSO. RE 591.797 E RE 1.101.937. IMPOSSIBILIDADE – MÉRITO - EXCESSO DE EXECUÇÃO – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DO CÔMPUTO DOS REFLEXOS INFLACIONÁRIOS DOS PLANOS SUBSEQUENTES – DESACOLHIMENTO – PRETENSÃO AVESSA AO
TEMA 891 DO STJ – JUROS DE MORA COMPUTÁVEIS DESDE A CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA – TEMA 685 DO STJ
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
[...]
.
A liquidação e a execução individual de sentença genérica prolatada em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, pois os efeitos e a eficácia do decisum não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts.468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC) - (REsp n. 1.243.887/PR).

Em 08/04/2021, o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento do Recurso Extraordinário no 1.101.937/SP, afetado ao Tema de repercussão geral no 1.075, declarando, por maioria, a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública (Lei no 7.347/1985) e fixou a seguinte tese: “ É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original.”, ou seja, restou decidido que a sentença proferida em ação civil pública fara coisa julgada “erga omnes” nos termos da redação original do art. 16 da Lei 7.347/1985.

Por força das teses paradigma dos Temas 515 e 877 do STJ, o prazo prescricional para a propositura do cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença coletiva.

No cumprimento individual de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão, devem ser computados, título de correção monetária plena do débito judicial, os reflexos inflacionários dos planos econômicos subsequentes (Collor I e II). (Tema 891 do
STJ) Os
juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando
esta
se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior (Tema 685 do STJ
).-

Nos termos da jurisprudência do STJ, o índice utilizado para a correção monetária dos expurgos inflacionário é o INPC, conforme também já manifestou esta Corte.
[...]

(N.U 1016209-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2024,
Publicado
no DJE 07/08/2024)
(
Destaquei
)

I.
2
. DA INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES

O banco questiona a inclusão dos índices inflacionários de planos econômicos subsequentes (Collor I e II) na atualização monetária do débito, alegando violação à coisa julgada.

A correção monetária não representa um
plus
, mas apenas a recomposição do valor da moeda corroído pela inflação. A jurisprudência do STJ (Tema 887) consolidou o entendimento de que, na fase de execução individual, é cabível a inclusão dos expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena, ainda que não expressamente previstos na sentença exequenda.

A tese firmada no
Tema 887
dispõe:
“Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.”

O perito judicial utilizou os índices da caderneta de poupança contemplando os expurgos posteriores necessários para a atualização adequada do débito, metodologia corretamente validada pelo magistrado
a quo
.

A pretensão do banco de utilizar índices que não reflitam a real inflação do período (apenas a TR, por exemplo, sem os devidos ajustes dos planos subsequentes)
não encontra amparo legal
.

Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 1998.01.1.016798-9 – PRESCRIÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL OBSERVADO – RESP N. 1273643/PR (TEMA 515) – INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM – CAUTELAR DE PROTESTO AJUIZADA PELO MP – JULGADOS DO STJ – SUSPENSÃO DO FEITO COM AMPARO NO RE 626.307 E RE 1.101.937/SP – INAPLICABILIDADE – LEGITIMIDADE ATIVA – EXECUÇÃO DO DECISUM INDEPENDENTEMENTE DO POUPADOR SER ASSOCIADO AO IDEC – POSSIBILIDADE – MATÉRIA RESOLVIDA NO RESP 1.391.198/RS (TEMA 724) – EFICÁCIA ERGA OMNES – (TEMA 723 ) – JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO NA ACP - RESP 1361800-SP (TEMA 685) – INCLUSÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES AO PLANO VERÃO A TÍTULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA – ADMISSIBILIDADE – PROPÓSITO DE RECOMPOSIÇÃO TOTAL DO DINHEIRO – RESP 1392245/DF (TEMA 887) – CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO – VIABILIDADE – PRINCÍPIOS DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO E DA CELERIDADE – ART. 5,o LXXVIII, DA CF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
"No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública" (REsp n. 1273643-PR).
“Outrossim, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a promoção de atos jurídicos por legitimado extraordinário com a finalidade de preservar o direito dos credores individuais tem o condão de interromper a prescrição da pretensão executória individual, não havendo que se falar em inércia dos credores”. (REsp n. 1.452.803-PR)
O STF, ao julgar o tema 1.075 (RE 1.101.937/SP), declarou a inconstitucionalidade da redação do art. 16 da Lei 7.347/86 dada pela Lei 9.494/97, que indicava que a sentença faria coisa julgada somente nos limites do órgão julgador.
Todos os possuidores de caderneta de poupança do Banco do Brasil têm legitimidade ativa para requerer o cumprimento da sentença coletiva proferida em Ação Civil Pública relacionada aos expurgos inflacionários, independentemente de vinculação aos quadros associativos do IDEC. (Tema 723 -
Resp
n. 1.391.198/RS, representativo da controvérsia).
Definida a abrangência nacional da sentença prolatada em Ação Civil Pública ajuizada em Brasília/DF (Tema 948 - REsp n. 1.243.887-PR, repetitivo), o consumidor pode ingressar com o Cumprimento de Sentença no foro de seu domicílio (art. 101, I, c/c art. 98, §2o, I, do CDC).
Os juros de mora são aplicados a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública fundada em responsabilidade contratual (Tema 685- repetitivo REsp 1361800-SP).
“Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.” (repetitivo REsp 1392245/DF).

É necessária a liquidação da sentença genérica proferida em ACP para a definição da titularidade do crédito e do valor devido. Todavia, não há óbice para a conversão do Cumprimento de Sentença em Liquidação, pois garante a celeridade e a razoável duração do processo, além da efetiva proteção dos direitos do consumidor, conforme julgados do STJ.
Após a liquidação da sentença, com a definição do quantum, é que o devedor deve ser intimado para o adimplemento espontâneo da obrigação, e somente com o transcurso do prazo do art. 523 do CPC/2015 se inicia o cumprimento de sentença.

(N.U 1023441-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 10/03/2024)
(Destaquei)

I.
3
.
DA CONCLUSÃO SOBRE OS CÁLCULOS

Compulsando os autos, verifica-se que o laudo pericial homologado observou estritamente os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis: correção monetária pelos índices da poupança (incluindo expurgos posteriores para garantir a correção plena) e juros de mora a partir da citação na ação civil pública. Não se vislumbra excesso de execução; pelo contrário, o expert realizou o cálculo de forma técnica e imparcial.
A sentença é irretocável.

II. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A, mantendo
incólume
a r. sentença que homologou os cálculos periciais.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal,
MAJORO
os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para o patamar de
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026